Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERIGO DA DEMORA. COMPROVADO. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito restou evidenciada pelo reconhecimento da recorrente de seu inadimplemento e o perigo na demora e risco ao resultado útil ao processo caso o imóvel permaneça na posse da agravante ficou comprovado diante da possibilidade de perda definitiva da propriedade por dívida. Preenchido os requisitos para antecipação da tutela e não sendo a medida irreversível, deve ser mantida a liminar deferida na instância de origem. Todavia, considerando o estado puerperal da agravante, bem como a pandemia do COVID, o prazo para desocupação do imóvel deve ser dilatado.